Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012834-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[R. G. M. D. J. - CPF: 061.632.441-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER AUGUSTO NUNES CIPRIANO - CPF: 062.407.891-43 (APELANTE), M. V. R. D. S. - CPF: 061.708.431-95 (APELANTE), K. V. F. - CPF: 067.348.721-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON TAPAJOS DE LIMA - CPF: 460.247.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA DE ARAUJO MENEZES - CPF: 707.756.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GENY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 833.184.701-63 (VÍTIMA), Arcival Carlos Antunes Andrade dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARCIVAL CARLOS ANTUNES ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 062.947.781-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO HENRIQUE LEITE PETRONETTO - CPF: 087.261.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE EXTORSÃO.
DOIS RECURSOS
. QUATRO APELANTES (
KAUÃ, MATHEUS, VAGNER E RYAN).
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.

PRELIMINAR.

1. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
DESCABIMENTO. INTERNAÇÃO DOS ADOLESCENTES AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA PROVISORIAMENTE. RECURSO EM JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
(KAUÃ).

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO FORMADO PELO DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ADOLESCENTE E DOS DEMAIS INFRATORES INDICANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.

3. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA.
(
MATHEUS, VAGNER E RYAN
)
.
DESCABIMENTO. ATOS COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REGISTROS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.

4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DO PRAZO PARA A REAVALIZAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO.
INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO ESTABELECIDA DENTRO DO LIMITE LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A Internação provisória dos adolescentes durante a instrução processual e a sua confirmação devidamente motivada na sentença em que é acolhida a representação do
parquet,
torna viável o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo

por ser uma das hipóteses excepcionais previstas art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil; outrossim, encontrando-se o feito pronto para julgamento, não tem mais utilidade a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2.

É insustentável o pedido de absolvição dos crimes de roubo majorado, tentativa de extorsão e associação criminosa, se houver nos autos, como de fato há, provas suficientes, consubstanciadas nas declarações da vítima, do próprio menor e dos demais infratores, que os adolescentes, associaram-se, com planejamento e execução para praticarem o crime de roubo, contra pessoa idosa,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, bem como, para tentarem tirar vantagens, mediante, ameaças de morte, caso a vítima não repassasse dinheiro de sua conta bancária. Igualmente, não se pode acolher pedido de absolvição do crime de Receptação se comprovado que os infratores, tinham ciência da origem ilícita do veículo usado para a prática dos crimes.

3.

Afigura-se adequada e escorreita a imposição da medida socioeducativa de Internação aos adolescentes que ostentam registros infracionais anteriores e que, em comparsaria valendo-se de uma arma de fogo – circunstâncias indicativas de maior gravidade da conduta –, praticam crime com grave ameaça a pessoa. Inteligência do art. 122, inc. I e II, do ECA.

4.

Inviável a reforma de
decisum
em que se estabeleceu prazo para a reavaliação da Medida Socioeducativa, compatível com o caso concreto, sem que fossem extrapolados os limites previstos pelo art. 121, § 2o, do ECA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kauã Vinícius Ferreira, Matheus Venícius Ramos dos Santos, Vagner Augusto Nunes Cipriano e Ryan Gabriel Melo de Jesus
, apelam contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT,
pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério e reconheceu a prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no
art. 288 do CP
(Associação Criminosa
); art. 180,
caput
do CP
(Receptação
); art. 157 §2o inc. II c/c art. 61, inc. II alínea “h”

(Roubo Majorado pelo concurso de pessoas – agravante pessoa maior de 60 anos);
art. 158 §1o e §2o c/c art. 61, inc. II alínea “h” na forma do art. 14 inc. II do CP
(Tentativa de Extorsão – Majorada pelo concurso de pessoas e mediante violência - agravante pessoa maior de 60 anos)
,
aplicando-lhe as medidas de
Internação
em estabelecimento educacional por tempo indeterminado (art. 112, VI c/c art. 121 ambos da Lei 8.069/90), determinando ainda, nos termos do art. 121, §2o do ECA que seja efetivada a
primeira avaliação dos jovens após 6 meses de cumprimento da medida
, computando, para esse fim, o prazo da Internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que entender necessárias.

(Id. 175290847)

Kauã Vinícius Ferreira,
busca a reforma da sentença, pleiteando a
absolvição,
com fulcro no art. 114 do ECA e,
subsidiariamente
, seja aplicada
Medida Socioeducativa em meio aberto
, e também, a
redução do prazo semestral de reavaliação
bem como
excluir o prazo determinado da internação de no mínimo de 06 meses
, para desconsiderar a determinação “
que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses do cumprimento da medida
”, passando a constar por prazo indeterminado
(Id. 175290906)

Matheus Venícius Ramos dos Santos, Vagner Augusto Nunes Cipriano e Ryan Gabriel Melo de Jesus,
buscam em sede
preliminar
a concessão do
efeito suspensivo
ao recurso.
No

mérito
, requerem a modificação da Medida Socioeducativa aplicada, para que seja decretada a
Liberdade Assistida
.
Subsidiariamente
, pugna a reforma da sentença, pleiteando a
avaliação interdisciplinar no prazo trimestral
.
(Id. 175290907).

O Ministério Público

em
contrarrazões
é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 175290912).

Em
juízo de retratação
(Id. 175290913), foi
mantida
a decisão,

por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
em
parecer
em que preferiu não elaborar a síntese,
deixou de se manifestar acerca da preliminar
arguida pela Defesa e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto
. (Id. 185878187)

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

De início,
a Defesa argumenta a impossibilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado, ao argumento de que a apelação interposta contra a sentença que julga representação relativa ao cometimento de ato infracional deve ser recebida no efeito suspensivo.

Sem razão, contudo.

Os adolescentes estiveram internados provisoriamente ao longo de toda a instrução e, ao proferir a sentença, o Julgador assim o manteve; a decisão, evidentemente, nos moldes do Código de Processo Civil tem caráter confirmatória (uma vez que a internação provisória foi aplicada a título de antecipação dos efeitos da tutela) não cabendo, pois, o efeito suspensivo requerido, em razão do que dispõe o art. 1.012, §1o, V, CPC, aliás, invocado pela própria defesa:

“Art. 1.012. (...).

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)”

Aliado a isso, apesar de a Lei n. 12.010/2009 ter revogado o inc.VI do art. 198 do ECA, o qual conferia apenas efeito devolutivo aos recursos, o art. 215 do ECA ainda está em pleno vigor dispondo que
“o juiz
poderá
conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”
, do que se conclui obviamente que o efeito suspensivo não é automático.

Dessa forma, a regra continua a ser de recebimento apenas no efeito devolutivo,
podendo
ser aplicado o suspensivo supletivamente, em sentenças relativas a atos infracionais, mas cabendo ao Julgador analisar caso a caso.

In casu
, a sentença deu continuidade à internação imposta provisoriamente ao adolescente determinado sua imediata execução, porque, evidentemente, a internação ainda necessita atingir a sua finalidade (art. 6o, ECA)
não podendo passar por desapercebido que a
gravidade do ato infracional
aqui tratado,

destacando, ainda, que
Vagner e Ryan
“
possuem antecedentes nesta Comarca por ato infracional cometido com violência ou grave ameaça em data recente (24/02/2023) (autos PJE no 1006694-76.2023.8.11.0002), tornando-se necessária a ação enérgica do Poder Judiciário no sentido de afastar do convívio social, ainda que provisoriamente, os adolescentes, sob pena de abalo da ordem pública no caso de, em liberdade, voltarem novamente à prática de atos infracionais, comot já o fizeram, como forma de resguardá-los de eventual situação de risco decorrente de suas próprias condutas (artigo 98, inciso III, do ECA)”. (175290698-Pg.2)

Destaco do STJ:

“A partir do julgamento do HC n. 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a
não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.
(...). A medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF).5. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012, continua em vigor o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que
“o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte
". (STJ - AgRg no HC n. 722.607/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

E deste e. TJMT:

“Não se visualiza qualquer ilegalidade quando, além de ter havido internação provisória até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias, o juiz da causa apresentou ‘elementos concretos que justificam a aplicação imediata da medida socioeducativa de internação’” (STJ, HC no 372.194/SC). (TJMT - N.U 1005464-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Enfim, não há que falar em efeito suspensivo à apelação, uma vez que a internação provisória, concedida a título de antecipação dos efeitos da tutela, foi confirmada na sentença (de forma satisfatoriamente fundamentada) e pode ser executada imediatamente em face da aplicação do art.1012, §1o, V, CPC.

Por fim, vê-se que a Juíza
a quo
recebeu a apelação tão somente no efeito devolutivo, não tendo a Defesa se insurgido a esse respeito; dessa forma, estando o feito pronto para julgamento, não há que se falar, nesse momento, em efeito suspensivo e nem mesmo em antecipação da tutela aqui pleiteada.

Rejeito,
pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia, que em
abril de 2023
e também no dia
10 deste mês,
na cidade de
Várzea Grande/MT
, os adolescentes
Matheus Venícius Ramos dos Santos, Vagner Augusto Nunes Cipriano, Kauã Vinícius Ferreira e Ryan Gabriel Melo de Jesus
associaram-se com os imputáveis
Murilo Henrique Leite Petronetto e Arcival Carlos Antunes Andrade dos Santos,
com divisão de tarefas, para os fins de cometimento de crimes de roubo, extorsão e receptação, na comarca de Várzea Grande-MT.

Ainda, nas mesmas condições de tempo, os adolescentes
Matheus Venícius Ramos Dos Santos, Vagner Augusto Nunes Cipriano, Kauã Vinícius Ferreira E Ryan Gabriel Melo De Jesus
, em coautoria e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e com ameaças de morte, subtraíram coisa alheia móvel, pertencente à
vítima Geny Batista dos Santo
s, pessoa idosa com 73 anos, consistente em 1 veículo Jeep/Renegade; 1 pulseira dourada e 1 aparelho celular,

e, também mediante violência e grave ameaça, tentaram obter indevida vantagem econômica da mesma ofendida, só não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à vontade daqueles.

Diante desses fatos, o juízo de origem julgou procedente a representação vertida pelo Ministério Público, tendo por objeto a apuração de atos infracionais análogo ao crime do
no art. 288 do CP (
Associação Criminosa);
art. 180,
caput
do CP (
Receptação);
art. 157 §2o inc. II c/c art. 61, inc. II alínea “h”

(
Roubo Majorado pelo concurso de pessoas – agravante pessoa maior de 60 anos
); art. 158 §1o e §2o c/c art. 61, inc. II alínea “h” na forma do art. 14 inc. II do CP (
Tentativa de Extorsão – Majorado pelo concurso de pessoas e mediante violência- agravante pessoa maior de 60 anos),
aplicando-lhe as medidas de
internação em estabelecimento educacional por tempo indeterminado (art. 112, VI c/c art. 121 ambos da Lei 8.069/90),
determinando ainda, nos termos do
art. 121, §2o do ECA que seja efetiva a primeira avaliação dos jovens após 6 meses de cumprimento da medida
, computando, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que entender necessária.

Feitas essas considerações, passo à análise dos recursos.

1-

Absolvição – Pleito de
Kauã Vinícius Ferreira

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Kauã
sustentou a insuficiência probatória, alegando que inexiste prova inequívoca de que os fatos aconteceram da forma descrita e pugnou pela improcedência da representação.

Razão não lhe assiste.

A materialidade é certa e ressai estampada no
Auto de Apreensão em Flagrante de Ato infracional (Id.175289156); Termo de Depoimento
Anderson Bispo
(Id. 175289157); Termo de Depoimento
Willian
(Id. 175289158); Termo de Depoimento
Willian
(Id. 175289158); Termo de Depoimento
Geny
(Id. 175289161); Termo de Reconhecimento objeto (Id. 175289162); Termo de Entrega (Id. 175289163); Termo de Declaração
Matheus Venícius
(Id. 175289166); Termo de Depoimento
Vagner Augusto
(Id. 175289168); Termo de Declaração
Ryan
(Id. 175289172); Termo de Declaração
Kauã
(Id. 175289170); Boletim de Ocorrência (Id. 175289178- Pág.1 a 4);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Murilo
(Id. 175289189);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Arcival
(Id. 175289190); Boletim de Ocorrência (Id. 175289191); e pelos demais elementos de provas constantes dos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na representação, realmente ocorreu o ato infracional análogo ao roubo e demais crimes, atribuído ao apelante.

A autoria é certa cabendo destacar que, os representados
Matheus Venícius Ramos dos Santos, Vagner Augusto e Ryan Gabriel Melo de Jesus
,
confessaram o ato infracional na fase policial e, depois em juízo
,
descrevendo detalhadamente como praticaram a infração (dinâmica, aliás, em total harmonia com o que foi relatado pelas vítimas
)
dizendo, em interrogatórios harmônios, que
Kauã
participou do roubo, e após
Vagner e Matheus
foram embora com ele no veículo ônix (veículo que tinha sido roubado na cidade de Tangará da Serra/MT).

Sobre o veículo Onix, afirmaram que o
Kauã e Ryan
pegaram no supermercado Atacadão e confirmaram que todos sabiam que o veículo Onix também era produto de roubo.

Além disso, o próprio apelante, em sede policial,
relatou de forma detalhada sua participação no roubo, afirmando que conversou com uma pessoa, que lhe informou que o veículo Ônix estava no estacionamento do Supermercado Atacadão, com a chave no contato e que era só “
entrar e pegar o veículo
”. O adolescente afirmou, inclusive, que utilizou o veículo Ônix para ir até a residência da vítima, com os adolescentes,
Matheus Venícius Ramos Dos Santos, Vagner Augusto Nunes Cipriano E Ryan Gabriel Melo De Jesus
e lá cometerem o roubo veículo Jeep Renegade. Além disso, relatou que ficou o tempo todo no interior do Ônix. (Id. 175289170)

Aliado a isso, os policiais militares
Willian de Souza Morais, Anderson Bispo de Lima,
que prestaram depoimento em juízo confirmaram a participação do representado nos atos infracionais, afirmaram que, após a abordagem policial, os representados, incluindo
Kauã
, confessaram a prática dos atos infracionais, inclusive indicaram o local que o veículo da vítima estava escondido e que já tinham localizado compradores, como podemos ver das conclusões abstraídas de seus depoimentos.

Senão bastasse, a vítima também foi ouvida em juízo, e na oportunidade, relatou que
ouviu palmas no portão de sua residência e foi atender, momento em que os adolescentes colocaram o cano de uma arma na fresta do portão e disseram para “abrir o portão senão ela ia morrer”.
Afirmou que entraram 3 adolescentes na sua casa e 1 adolescente ficou para o lado de fora. Informou que só conseguiu reconhecer um dos adolescentes, que foi o responsável por colocar a arma em sua cabeça e a ameaçar, eis que os demais estavam usando máscara.

Relatou que a empreitada durou cerca de 30 minutos, que um dos jovens ficou com ela o tempo todo, outro ficou andando no corredor e outro vasculhou sua residência atrás de dinheiro. Ato contínuo, como os adolescentes não encontraram dinheiro, ordenaram que ela fizesse PIX. Todavia, como estava nervosa, ela não conseguia abrir o aplicativo do banco, sendo que a todo o momento era ameaçada pelo infrator que estava com a arma em sua cabeça. Relatou, ainda, que esse mesmo adolescente que portava a arma foi o responsável por dar uma “gravata” nela, que quase a enforcou.

Asseverou que parecia que os representados estavam recebendo ordem de um terceiro pelo celular, porque diziam “o chefe mandou matar”. Informou que foram levados o veículo, o celular e uma pulseira da vítima.

Foram exibidas as imagens com áudio dos adolescentes para a vítima, extraídas da audiência de apresentação, sendo que a vítima reconheceu o adolescente
Matheus
, sem dúvidas, como sendo o responsável por segurar a arma de fogo e a ameaçar durante toda a ação e, ainda, o apontou como sendo quem recebia ordens pelo celular. Reconheceu, ainda, o adolescente
Vagner
e o indicou como o jovem que vasculhou sua residência. Sobre os adolescentes
Kauã e Ryan
, não foi possível identificá-los. Por fim, afirmou que seu celular e a chave do Jeep foram encontrados no Onix.

Nota-se que não há divergências acerca da autoria do ato infracional, principalmente, em razão de que, embora
Kauã
negue, restou demonstrado que, todos os adolescentes, utilizando um veículo que
sabiam ser produto de furto, deslocaram-se até o local dos fatos na intenção de cometer o roubo.

Assim, restou evidenciado que
todos
estavam associados para efetuar o roubo, esconder o veículo no local (Mercado Bom Gosto) e vendê-lo em seguida, além de que um dos representados apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima, exigindo a transferência de valores através do “PIX”, ameaçando matá-la, enquanto recebia ordens de outra pessoa pelo celular.

Da mesma forma, a receptação, que já apresentava elementos de autoria e a materialidade com o procedimento investigatório, comprovou-se após a instrução processual.

Assim, em que pese a negativa do apelante, restou comprovado pelas declarações dos próprios representados em juízo que, após
Kauã
conversar com um comparsa não identificado, ele e
Ryan
foram até o estacionamento do Supermercado Atacadão, onde pegaram o veículo Chevrolet/Onix, que já estava com a chave na ignição, sendo que este veículo tinha sido roubado na comarca de Tangará da Serra (Boletim de Ocorrência no 2023.96932 -Id. 175289178- Pág.1 a 4) e

posteriormente, na condução do referido veículo, que sabiam ser produto de crime, passaram na quitinete em que
Matheus
e
Vagner
residiam para buscá-los, em seguida, deslocaram-se até a residência da vítima
Geny Batista dos Santos.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“(...) O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do adolescente no roubo

majorado que lhe foi imputado na representação.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP).

“A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse à demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” (TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055),

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

(...) “A prática de ato infracional análogo

ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta” (STJ, AgRg no HC n. 710.141/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

(N.U 1007718-64.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Assim, a condenação do apelante está correta e muito bem fundamentada, não havendo, pois, espaço para a absolvição fulcrada no inc. VII, do art. 386, CPP.

2-

Substituição da Medida Socioeducativa de internação para Liberdade Assistida ou Semiliberdade, bem como modificação da avaliação interdisciplinar no prazo trimestral
– Pleito de
Matheus Venícius Ramos Dos Santos, Vagner Augusto Nunes Cipriano E Ryan Gabriel Melo De Jesus

A defesa, almeja a
substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida,
bem como requer a
modificação da avaliação interdisciplinar no prazo trimestral.

A despeito dos argumentos lançados pela i. Defensoria Pública, todavia, após analisar detalhadamente os autos, concluo que o pleito
não comporta provimento
.

Como se sabe, a
escolha da medida socioeducativa
, tal como ocorre nas reprimendas impostas a imputáveis,
deve ser individualizada
e, para tanto, levar em consideração os critérios previstos no artigo 112, § 1o, do ECA, quais sejam, a
capacidade

de cumprimento
da medida, as
circunstâncias pessoais

do agente
e a
gravidade da infração
.

Nesse viés, dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está a
medida de internação
. Por ser a mais extrema de todas, ela possui rol taxativo para sua aplicação,
in verbis
:

“Art. 122.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando
:

I
- tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por
reiteração
no cometimento de outras infrações graves;

III - por
descumprimento reiterado e injustificável
da medida anteriormente imposta.
— Destaquei. ”

In casu
, o d. juízo
a quo

reputou adequada a medida de internação precipuamente em razão da natureza dos atos infracionais perpetrados
, bem como da
reiteração do adolescente no cometimento de outras infrações graves
, consoante se dessume do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) No caso
sub judice
, verifica-se que os representados se enquadram na hipótese descrita no artigo 122, incisos I, da Lei no 8.069/90, uma vez que as infrações por eles cometidas (associação criminosa, receptação, tentativa de extorsão majorada pelo concurso de agentes e cometida mediante violência, agravada por ter sido praticada contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, bem como o roubo majorado pelo concurso de agentes e agravado por ter sido praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos), tipificados nos artigos 288, 180,
caput
, 158, §§ 1o e 2o c/c 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 14, inciso II e 157, § 2o, inciso II c/c 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal,
foram graves, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença e, consequentemente, cometido mediante grave ameaça/violência à pessoa.

No que se refere à
reiteração no cometimento de outras infrações graves
a que faz menção o artigo 122, inciso II, da Lei no 8.069/90, verifica-se também que os representados, à exceção do adolescente
Matheus Venícius
, ostentam diversos antecedentes infracionais, de acordo com suas próprias palavras quando ouvido em Juízo e consoante extratos acostados nos IDs 114882373, 114882374, 114882375 e 114882376.

De fato, verifica-se que o
representado
Vagner

possui em seu desfavor as execuções de medida socioeducativa autuadas no PJE sob os no 1004617-87.2020.8.11.0006 e 1000384-89.2021.8.11.0013, a última com aplicação da medida socioeducativa de internação, além dos processos de apuração de ato infracional autuados no PJE sob os no 1002051-47.2020.8.11.0013, 1002285-58.2022.8.11.0013 e 1000055-11.2023.8.11.0077.

Por sua vez, o
representado
Ryan

possui em seu desfavor as execuções de medida socioeducativa autuadas no PJE sob os no 1001563-58.2021.8.11.0013 e 1000857-41.2022.8.11.0013, esta última com aplicação da internação provisória, além dos processos de apuração de ato infracional autuados no PJE sob os no 1000602-20.2021.8.11.0013, 1000055-11.2023.8.11.0077 e 1000837-50.2022.8.11.0013, este último inclusive por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

Outrossim, verifica-se em consulta ao sistema PJE que ambos os aludidos representados respondem também ao processo de apuração de ato infracional autuado no PJE sob o no 1006694-76.2023.8.11.0002, pelos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-B e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, cometidos nesta Comarca de Várzea Grande em fevereiro 2023, ou seja, menos de 02 (dois) meses antes dos fatos apurados no presente feito, o que demonstra à toda evidência a reiteração e escalada infracionais dos jovens.

Outrossim, o
representado
Kauã Vinícius
possui em seu desfavor a execução de medida socioeducativa autuada no PJE sob o no 1006269-84.2021.8.11.0013, com aplicação de internação, além dos processos de apuração de ato infracional autuados no PJE sob os no 1001952-43.2021.8.11.0013, 1002843-64.2021.8.11.0013, 1002881-76.2021.8.11.0013, 1006716-72.2021.8.11.0013, 1003143-89.2022.8.11.0013, 1005883-20.2022.8.11.0013, 1006401-10.2022.8.11.0013, 1006516-31.2022.8.11.0013, 1000037-85.2023.8.11.0013, 1000201-50.2023.8.11.0013 e 1000560-70.2022.8.11.0098 e, ainda, confessou ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

Por sua vez, o
representado
Matheus
,
conforme se verifica do extrato constante do ID 114882376, não possui outros antecedentes infracionais. No entanto, a vítima Geny o reconheceu sem dúvidas como o adolescente mais agressivo durante o roubo, responsável por adentrar à residência, colocar o simulacro de arma de fogo em sua cabeça e a ameaçar de morte a todo o momento, além de ter sido um dos responsáveis por planejar o roubo e por tentar negociar o veículo da vítima posteriormente, evidenciando seu papel proeminente no ilícito.

Note-se que todas as circunstâncias de caráter subjetivo acima citadas só reforçam a gravidade das condutas por eles praticadas, demonstrando a insensibilidade e o caráter desvirtuado e antissocial dos adolescentes, bem como a situação de risco a que estão submetidos, com possível envolvimento com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que obviamente reclama a aplicação de medida mais severa do que a simples prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida, demonstrando de forma cabal suas concretas periculosidades e o menoscabo pelo cumprimento da lei e desajuste social, com a necessidade de afastá-los por ora do convívio social.”

Nesse quadro de desestabilização familiar e de desrespeito a comandos familiares,
u
ma medida socioeducativa mais branda, a exemplo da pretendida
liberdade assistida
, certamente
não
contribuirá para o processo educativo do jovem, muito menos lhe dará a consciência de que seus atos geram efeitos danosos a si e a terceiros, muitas vezes irreversíveis.

Em outras palavras, tem-se que os apelantes necessitam receber uma medida socioeducativa que seja capaz de conduzi-lo a uma reflexão mais profunda de seus atos, uma vez que dois dos atos infracionais foi cometido mediante violência, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

Ora, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação constitui a medida socioeducativa mais rigorosa, devendo ser aplicada pelo juiz em casos extremos,
em particular nos atos infracionais cometidos com violência contra a pessoa
, bem como nos casos de reiteração de outras infrações graves, ou ainda em razão de descumprimento repetido e injustificável de medida anteriormente imposta.

No mesmo compasso, esta Colenda Câmara Criminal já decidiu: “
É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual deve ser mantida a medida de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (RAC 1010430-74.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 7.11.2022).

Finalmente,
quanto ao pedido de
reajuste do período das avaliações
, para o trimensal,
melhor sorte não lhe assiste
.

Observa-se que a autoridade judiciária estabeleceu o prazo de reavaliação da internação, no prazo de 6 meses com
putado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que entender necessárias.

A verdade é que,
in casu
, o prazo para a reavaliação do adolescente infrator guarda proporcionalidade com a gravidade dos atos infracionais praticados e com todo o histórico social e infracional dos apelantes, e, ao meu ver, visa propiciar um acompanhamento mais adequado e satisfatório dos profissionais atuantes, o qual certamente, não seria possível em um curto espaço de tempo.

Destarte, está correto e bem fundamentado o prazo de 6 meses estabelecido do decreto invectivado com fulcro no art. 121, § 2o da Lei n. 8.069/90, assim redigido:

“Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

§ 1o Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.

§ 2o A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada,
no máximo a cada seis meses
. [...]
“

Nada obsta, no entanto, que durante a execução da MSE, sua
manutenção, substituição ou até mesmo a suspensão, seja revista após solicitação,
a qualquer tempo
, da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável, nos termos do que preceitua o art. 43, do SINASE.

Deste e. TJMT:

“3. Não comporta provimento o pleito visando a fixação de prazo trimestral à reavaliação da manutenção da medida socioeducativa imposta, quando fixado pelo juízo de primeiro grau o prazo de 05 (cinco) meses com amparo nas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 121, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...).”

(N.U 1000558-45.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

“Inviável a modificação da periodicidade da primeira avaliação, haja vista ter sido fixada em 6 (seis) meses, valendo-se a juíza singular das particularidades do caso e do disposto no artigo 121, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. ” (N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022)

Dessa forma, dada as características da conduta perpetrada e a
reiteração dos adolescentes na prática de atos infracionais
, o encurtamento do prazo certamente frustraria os objetivos da medida, exigindo da equipe multidisciplinar uma atuação apressada e superficial.

Logo, o período estabelecido na sentença para a reavaliação do adolescente infrator deve ser mantido, já que atende ao princípio da proporcionalidade e adequação, respeitando o limite fixado pelo art. 121, § 2o, do ECA.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego proviment
o aos recursos
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024